Tribunal: STF
Processo: ARE 1443061
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO OU INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL NÃO VERIFICADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRELIMINARES SUSCITADAS PELO MP REJEITADAS. SAÚDE. CIRURGIA. PROCEDIMENTO ELETIVO. AGENDAMENTO MEDIANTE CRITÉRIOS DE PRIORIDADE E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO VERMELHA. LISTA DE ESPERA. PRECEDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ACESSO IGUALITÁRIO ÀS AÇÕES DE SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Inexiste ofensa ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição se foi analisado o mérito do pedido formulado pela parte autora, mesmo que não tenha a sentença acolhido a integralidade da tese sustentada pela recorrente, sujeitando-a ao acesso igualitário aos serviços de saúde por meio da lista de regulação da rede pública e negando a fixação de prazo para o cumprimento da obrigação pelo Poder Público. Preliminar de negativa de prestação jurisdicional rejeitada.



    2. Ressalte-se, no ponto, que à luz da jurisprudência do STF, a intervenção do Poder Judiciário na execução de políticas públicas de saúde é excepcionalíssima e pressupõe a inadimplência do Poder Público, sob pena de invasão de seara técnica e de afronta ao Princípio da Separação de Poderes. (ARE 964542 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 14-12-2016 PUBLIC 15-12-2016) (RE 1097962 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 29-07-2021 PUBLIC 30-07-2021).



    3. Se a sentença imputa ao Distrito Federal obrigação certa (fornecer à autora procedimento cirúrgico), líquida (artroplastia total primária do joelho direito, conforme receituário ID 39718274) e exigível (respeitada a fila de espera e quadros clínicos mais graves do que a da autora), é exequível o título judicial, nos termos do artigo 783 do CPC.



    4. Não se observa nulidade no título judicial que assegura à autora o direito de exigir, em caso de preterição de ordem de preferência, o cumprimento da sentença que lhe garantiu a prestação de serviços de saúde pública observadas as prioridades clínicas pelo corpo médico do SUS. Preliminares de inexequibilidade do título judicial e inexigibilidade da obrigação não verificadas.



    5. Se a recorrente afirma nas razões de seu recurso que “As informações trazidas aos autos contemplam conteúdo probatório suficiente para análise de mérito da questão em debate” (39718910 - Pág. 3), é desnecessária a reabertura da fase de dilação probatória como pretende o órgão ministerial. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.



    6. Tanto a Constituição Federal como a Lei Orgânica Distrital - respectivamente em seus artigos 196 e 204 – estabelecem que é dever do Estado assegurar aos cidadãos o acesso a tratamentos médicos, sobretudo para aqueles que não possuem condições financeiras de arcar com os respectivos custos.



    7. A autora foi inserida no sistema na data de 10/12/2021, com prioridade vermelha. A Central de Regulação, em abril de 2022 (ID39718275 – Pág.4), informou que naquele momento estavam sendo agendadas as cirurgias inseridas em outubro de 2021.



    8. Se a inserção da recorrente na Central de Regulação da Secretaria de Saúde se deu em dezembro 2021, não se justifica a preterição de pacientes mais bem posicionados na fila com mesma classificação de risco, sob pena de inaceitável quebra dos critérios de isonomia e de racionalização de acesso igualitário às ações de saúde, sobretudo quando considerada a presumível proximidade da marcação da cirurgia da autora.



    9. Recurso conhecido e desprovido.



    10. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$400,00 (quatrocentos reais). A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade deferida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 6º; 196 e 200 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 da Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Direito à saúde. Internação em UTI. Aplicação de multa diária contra a fazenda pública. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF.Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majorado em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.177.481/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito à vida e à saúde. Procedimento cirúrgico de urgência. Obrigação solidária de todos os entes da Federação. Art. 196 da Constituição. Precedentes. 3. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da procedência do pedido para que o Estado do Rio Grande do Sul forneça transporte aéreo e estada à paciente para realização de procedimento cirúrgico de urgência, bem como custeie 20% de tratamento, em razão de seu plano de saúde não cobrir todas as despesas, demandaria análise da moldura fática delineada nos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 839.974/RS AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/5/15)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. CONCESSÃO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE 634.955-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/11/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente